Tribunal: CARF
Processo: 10480.720015/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720015/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.969 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
RICARDO PESSOA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave reclama o
atendimento dos seguintes requisitos: reconhecimento do contribuinte como
portador de uma das moléstias especificadas no dispositivo legal pertinente,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial e
serem os rendimentos provenientes de aposentadoria ou reforma.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, por pessoa com doença grave após o seu reconhecimento
por laudo pericial, são isentos, ainda que se refiram a período anterior à data
em que foi contraída a moléstia, desde que recebidos após a data da emissão do
laudo ou após a data constante do laudo que confirme a partir de que data foi
contraída a doença.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
DE
ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS E MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE
AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
No caso de lançamento de ofício, há a incidência de acréscimos moratórios e
multa de ofício previstos na legislação especifica, sendo vedado aos órgãos
julgadores afastar a sua aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720015/2018-23
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720015/2018-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 283/290) interposto contra decisão da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) de fls.
256/261, que julgou a impugnação parcialmente procedente, mantendo em parte o lançamento
formalizado na notificação de lançamento – imposto de renda pessoa física, lavrada em
27/11/2017 (fls. 229/248), decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual
do exercício de 2013, ano-calendário de 2012, entregue em 30/4/2013 (fls. 217/223).
O crédito tributário formalizado nos presentes autos, no montante de R$
81.906,02, já incluídos multa de ofício (passível de redução), multa de mora (não passível de
redução) e juros de mora (calculados até 30/11/2017), refere-se às seguintes infrações: dedução
indevida de previdência privada e Fapi no valor de R$ 29.280,90; dedução indevida de
dependentes no valor de R$ 1.974,72; dedução indevida de despesas médicas no montante de R$
6.968,00, totalizando o montante de deduções indevidas de R$ 38.223,62; dedução indevida de
previdência oficial relativa a rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva no
valor de R$ 7.140,00; número de meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente
indevidamente declarado – tributação exclusiva; compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte sobre rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva no valor de
R$ 9.162,22.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 4/12/2017 (AR de fl. 249) e
apresentou impugnação em 3/1/2018 (fls. 2/7), acompanhada de documentos (fls. 7/216),
alegando, em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 257/258):
(...)
Na impugnação de fls. 4/7 e 28/31, o contribuinte alega que:
a) é indevida a glosa da dedução de previdência privada, pois não havia necessidade da
dedução;
b) é indevida a glosa da dedução de dependente referente a Rafael Torres Pessoa, pois
este é seu filho com idade até 21 anos;
c) as despesas médicas glosadas, pagas à Caixa de Assistência dos Magistrados de PE –
CAMPE, estão comprovadas pela sentença homologatória, na qual consta a obrigação
do impugnante em arcar com as despesas médicas de seu filho Rafael Torres Pessoa
(fls. 213/214);
d) as despesas médicas pagas a Arnaldo Assunção Filho estão comprovadas pela
documentação apresentada (fls. 215/216);
e) o valor glosado referente à previdência oficial sobre os Rendimentos Recebidos
Acumuladamente foram efetivamente retidos pela fonte pagadora;
f) a alteração do número de meses referentes aos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente é indevida, pois os rendimentos se referem a três meses;
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720015/2018-23

g) contesta a infração referente à compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente que sofreram tributação
exclusiva na fonte, pois o imposto compensado foi efetivamente retido pela fonte
pagadora.
h) com relação aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente o impugnante esclarece
que é membro do Poder Judiciário de Pernambuco, aposentado desde 31/01/2012, por
invalidez permanente, em decorrência de moléstia profissional, nos termos do Ato no
98/12, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (fl. 136);
i) apesar de a isenção do imposto de renda sobre os seus proventos só ter sido
implementada no ano de 2016, ela é válida desde a data da sua aposentadoria
(02/02/2012), portanto as retenções no ano-calendário 2012 foram indevidas, inclusive
sobre os Rendimentos Recebidos Acumuladamente;
j) a multa aplicada não deve subsistir já que inexistiu infração em face da retroação da
isenção.
O contribuinte anexa aos autos os documentos de fls. 32/ 214, entre os quais se
encontram aqueles referentes ao processo administrativo, no qual lhe foi concedida
aposentadoria por invalidez permanente, decorrente de moléstia profissional.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 10 de agosto de 2018, a 3a Turma da
DRJ em Salvador (BA), no acórdão no 15-44.796 – 3a Turma da DRJ/SDR, julgou a impugnação
parcialmente procedente, acolhendo o montante de R$ 5.930,76 a título de despesas médicas
comprovadas pelo contribuinte (fls. 256/261).
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 12/9/2018 (AR de fls. 267/268), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 11/10/2018 (fls. 283/290), conforme termo de
solicitação de juntada (fl. 271) e termo de análise de solicitação de juntada (fl. 272),
acompanhado de documentos (fls. 273/282), com os seguintes argumentos:
(...)
DOS FATOS
A decisão guerreada analisou o lançamento lavrado contra o Recorrente, proveniente de
revisão de sua declaração de ajuste anual, referente a declaração n.52 04/14.665.638,
exercício 2013, ano-calendário 2012, data da entrega 30/04/2013, com base nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto n.2 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR-99), procedendo ao referido lançamento de ofício, originário de apuração de
possível infração, cuja descrição dos fatos que motivaram este lançamento estão
delineados na referida notifica cão de lançamento.
No julgamento da Impugnação ofertada, a 3a Turma de Julgamento entendeu ser
parcialmente procedente aquela irresignação, contudo mantendo as infrações referentes
aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente, às deduções indevidas de previdência
privada e dependente.
Naquela decisão a r. Turma não apreciou o conjunto probatório apresentado,
notadamente a decisão concessiva da Aposentadoria por Invalidez decorrente de
moléstia profissional, que se albergou exclusivamente na análise dos Laudos Médicos
Psiquiátricos, para concluir que "de acordo com o laudo médico de fls. 57/61, que o
quadro apresentado pelo investigado é de moléstia profissional, a autorizar, pois, a
concessão de aposentadoria com proventos integrais."
DAS RAZÕES DE DIREITO
No que pertine aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente, o Recorrente torna a
esclarecer que é Membro do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco (Natureza da
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720015/2018-23

Ocupação 31), Juiz de Direito (Ocupação Principal 102), aposentado desde 31/01/2012,
por invalidez permanente, em decorrência de Moléstia profissional, nos termos do
ATO No 98/12 (fl. 78 do Proc. Administ No 030/2011- SEJU em anexo) da Presidência
do Tribunal de Justiça de Pernambuco, publicado no DPJ em 02/02/2012, e em
consonância com a decisão proferida no acórdão da Corte Especial do TJPE (fls. 68/76
do referido processo em anexo).
Em 22 de novembro de 2012, nos Autos do Processo No 167/2012 — CJ (R.P. no
144787/2011), foi proferida decisão (fl. 97) pelo Presidente do Tribunal de Justiça de
Pernambuco concedendo ao Recorrente isenção de Imposto de Renda sobre os
proventos da aposentadoria, nos termos do acórdão suso-mencionado.
Ocorre que a referida isenção de Imposto de Renda sobre os seus proventos só fora
implementada no ano de 2016, mais precisamente a partir de janeiro/16, quando o
deveria ter sido desde a data de sua aposentadoria ou seja, 02/02/2012, o que não
ocorreu.
Como restou sobejamente comprovado no processo administrativo acima citado, a
patologia que acometeu o Recorrente teve seu início e se agravou durante sua atividade
judicante e que, "tratando-se de doença psiquiátrica crônico, envolvendo deterioração
do potencial cognitivo, cumpre reconhecer que o estresse contínuo vivenciado no
trabalho, se não fora o único fator determinante para o desencadeamento da patologia
em questão, contribuiu diretamente para seu agravamento, conduzindo para
cronicidade da doença. Sendo assim, forçoso reconhecer que tal agravamento, por
vincular a atividade laborativa com a patologia apresentada, também constitui motivo
suficiente para a decretação da aposentadoria com proventos integrais. ... No caso do
paciente investigado, segundo a Junta Médica Oficial, a deterioração cognitiva por ele
apresentada, decorrente de transtorno depressivo crônico, constitui impedimento para
o exercício da magistratura, corroborando a indicação de aposentadoria por
invalidez." (trecho da decisão concessiva da aposentadoria, fl. 72/73).
Por outro lado, a mesma Corte Especial do TJPE, naquela decisão, entendeu que "de
acordo com o laudo médico de fls. 57/61, que o quadro apresentado pelo investigado é
moléstia profissional, a autorizar, pois, a concessão de aposentadoria com proventos
integrais." (fl. 73)
E elucida, no que pertine à moléstia profissional, que "como a própria terminologia está
a indicar, é aquela em que o nexo de causalidade entre o trabalho desenvolvido e a
doença constitui elemento essencial para o seu surgimento ou agravamento. É aquela
que se origina das condições típicas do serviço executado." (fl. 73).
E, em conclusão do julgamento, fixou a E. Corte Especial: "Deste modo, conclui-se que
quando a Junta Médica Oficial, através do Opinativo Médico de fls. 42, datado de
12.12.2011, pronunciou-se no sentido de que o caso se enquadra na hipótese de
aposentadoria por invalidez, restou caracterizada a subsunção da norma jurídica ao
caso concreto, o que, consequentemente, leva à possibilidade de a Administração
conceder aposentadoria por invalidez com proventos integrais, baseado no laudo de fls.
57/61. ... À luz de tais considerações, e, com base no art. 40, § 1o, I, e § 3o, da CF/88,
voto pela decretação da aposentadoria por invalidez do Dr. RICARDO PESSOA DOS
SANTOS, com proventos integrais, por isso que decorrente de moléstia profissional."
(fl. 73).
Ademais, no Termo de Julgamento (fl. 74) está assentada a DECISÃO: Á
UNANIMIDADE, DECRETOU-SE A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO
EXMO. DR. RICARDO PESSOA DOS SANTOS, COM PROVENTOS INTEGRAIS,
PORQUANTO DECORRENTE DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL, CONFORME
CONSIGNADO NOS LAUDOS MÉDICOS. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O
EXMO. DES. ROMERO ANDRADE." (destaquei).
A seu turno, o Recorrente apresentou Impugnação perante a Corte Especial do TJPE,
para correção do ATO No 98/12— SEJU, da Presidência do Tribunal de Justiça de
Pernambuco, porquanto discrepante do que restou decidido pela E. Corte Especial, onde
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720015/2018-23

a aposentadoria por invalidez se deu em consequência de moléstia profissional, com
proventos integrais. Na mesma irresignação, requereu-se a não incidência de imposto de
renda sobre os proventos da aposentadoria por invalidez, porquanto decorrente de
moléstia profissional desencadeada e agravada durante a atividade laborativa.
Em face disso, a Consultoria Jurídica do Tribunal de Justiça de Pernambuco emitiu
parecer opinando pelo deferimento dos pedidos constantes da Impugnação e, em
Decisão no Proc. No 167/2012, o Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco
acolheu os pedidos, uma vez que "o interessado não se encontra em atividade e que sua
aposentadoria possui fundamento em moléstia profissional, conforme Decisão da Corte
Especial em sessão realizada em 23/01/2012, fazendo jus à isenção de imposto de
renda nos termos do art. 71, § 3o da Lei Complementar no 28/00 com redação dada pela
Lei Complementar no 58/04, e, consoante a Emenda Constitucional n° 70/12 já percebe
os proventos integrais".
Ora, resta cristalino, à luz dos inúmeros argumentos apresentados bem como do que se
evidencia dos laudos médicos, que a aposentadoria por invalidez do Recorrente
decorreu de moléstia profissional no exercício da atividade laborativa, com grave
deterioração cognitiva consequência de transtorno depressivo crônico, a constituir
inegável impedimento ao exercício da magistratura.
Saliente-se por oportuno, e a toda evidência, que o agravamento e a cronicidade da
doença psiquiátrica levou o Recorrente à aposentadoria por invalidez, tendo como causa
a perda ou deterioração do potencial cognitivo.
Presente, assim, o nexo de causalidade entre a atividade diária desenvolvida e a doença
psiquiátrica e consequente incapacidade laborai em decorrência da mesma patologia.
Nada obstante, importante destacar que a depressão pode ser considerada moléstia
profissional quando decorrente da atividade laborativa, o que restou evidenciado pelos
laudos médicos apresentados.
Nesse sentido, em recente artigo para o site jurídico MIGALHAS, intitulado A
DEPRESSÃO COMO DOENÇA OCUPACIONAL — REPERCUSSÕES JURÍDICAS
NA JUSTIÇA DO TRABALHO, o jurista Vitor Ferreira de Campos afirmou:
(...)
Nesse caminhar, a jurisprudência pátria assentou que havendo o nexo de causalidade
entre a atividade laborai e a moléstia ocupacional desenvolvida ou agravada e seja esta
incapacitante, presentes se encontram os pressupostos à aposentadoria por invalidez
decorrente de moléstia profissional:
(...)
Tal fato está em perfeita sintonia com o enunciado da Súmula CARF no 63: "Para gozo
da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios".
Doutro turno, como é de sabença basilar, a isenção de Imposto de Renda sobre
proventos de aposentadoria por invalidez permanente, decorrente de moléstia grave ou
profissional, não tem seu termo inicial a partir da concessão da aposentadoria, contudo
deve retroagir à data quando da constatação da enfermidade, devidamente comprovada
por Laudo Médico, subscrito por profissional qualificado. In casu por Dr. Arnaldo
Assunção, médico psiquiatra, que acompanha o Recorrente desde 23 de abril de 2010,
ocasião da primeira consulta, início de seu afastamento das atividades laborais, até a
presente data.
Ora, se a isenção deve retroagir à data da constatação da enfermidade, e esta se
verificou em 23 de abril de 2010, e devidamente reconhecida no ato de concessão da
aposentadoria, consoante laudo médico oficial, inexistia, no ano-calendário 2012, a
obrigação de retenção do Imposto de Renda pela fonte pagadora, ou de seu
recolhimento por parte do Impugnante.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720015/2018-23

Logo, os rendimentos provenientes da aposentadoria motivada por moléstia profissional
não se sujeitam ao imposto sobre a renda, nos precisos termos do § 5o, do art. 39, do
Decreto no 3.000/1999.1
Neste sentido, estabelece a Súmula CARF no 43: "Os proventos de aposentadoria,
reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente em serviço e os percebidos por
portador de moléstia profissional ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria,
reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de renda".
Por conseguinte, a isenção se aplica a todo e qualquer rendimento percebido pelo
Recorrente a título de proventos da aposentadoria, retroativa à data da constatação da
enfermidade.
Este entendimento já foi devidamente pacificado nas Cortes de Justiça do país, a
exemplo dos julgados colacionados adiante:
(...)
Ora, se a retroação da isenção sobre os proventos é de ser aplicada, tem-se que os
proventos recebidos pelo Recorrente no ano-calendário 2012 também estavam isentos,
consequentemente as retenções naquele ano quedam-se igualmente indevidas, a
exemplo dos anos posteriores.
Portanto, dada a retroatividade da isenção de Imposto de Renda sobre os proventos da
aposentadoria, como fartamente demonstrado acima, não há falar em cometimento de
infração da forma apontada no auto de lançamento, até porque não deveria ter havido
qualquer tipo de retenção sobre os Rendimento Recebidos Acumuladamente.
Por outro lado, face a retroação da isenção sobre os proventos da aposentadoria, como
se demonstrou, há inegável crédito do Recorrente a ser restituído, o que de logo requer.
Ademais, a multa de ofício foi aplicada de acordo com a legislação vigente, entretanto
se inexistiu infração em face da retroação da isenção, não deve a mesma multa subsistir.
Senhores Conselheiros, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
Recurso:
a) a aposentadoria por invalidez decorreu de moléstia profissional;
b) isenção de imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria por invalidez
decorrente de moléstia profissional;
c) retroação da isenção sobre os proventos com o reconhecimento de crédito a ser
restituído;
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a este Recurso os seguintes documentos: (1- Laudo Médico Oficial, 2-
Voto condutor da decisão unânime da Corte Especial do TJPE pela aposentadoria por
invalidez, decorrente de moléstia profissional, 3- Impugnação do Recorrente requerendo
isenção do IRPF, 4- Laudo pericial da Junta médica psiquiátrica do TJPE, 5- Parecer da
Consultoria Jurídica do TJPE e decisão concessiva da isenção).
(...)
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720015/2018-23

Preliminarmente deve-se ressaltar que não houve manifestação expressa por parte
do contribuinte em relação às infrações de dedução indevida de previdência privada e Fapi;
dedução indevida de dependentes e dedução indevida de despesas médicas, limitando-se a
insurgência do contribuinte tão somente em relação aos seguintes pontos: (i) a aposentadoria por
invalidez decorreu de moléstia profissional; (ii) isenção de imposto de renda sobre os proventos
da aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia profissional; (iii) retroação da isenção
sobre os proventos com o reconhecimento de crédito a ser restituído e (iv) a multa de ofício foi
aplicada de acordo com a legislação vigente, entretanto se inexistiu infração em face da retroação
da isenção, não deve a mesma multa subsistir.
Para fazer jus à isenção pleiteada, a legislação1 prevê o cumprimento de dois
requisitos cumulativamente: (i) os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave
prevista em lei devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) a comprovação da
moléstia grave, expressamente prevista em lei, mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 63, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

1 LEI No 7.713 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)
LEI No 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
(...)
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720015/2018-23

A redação do inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713 de 1988 prevê duas
situações em que os proventos de aposentadoria ou reforma são isentos do imposto de renda: (i)
quando a aposentadoria ou reforma foi motivada por acidente em serviço e (ii) quando os
proventos de aposentadoria ou reforma forem percebidos pelos portadores de moléstia grave,
devidamente comprovada com base em conclusão da medicina especializada.
A decisão de primeira instância não reconheceu o direito à isenção dos
rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2012, sob os seguintes
fundamentos (fls. 258/260):
(...)
O contribuinte alega que os seus rendimentos provenientes da aposentadoria e os
rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial, constantes
da declaração de ajuste referente ao ano-calendário 2012, são isentos do imposto de
renda, em razão de ter sido aposentado por invalidez permanente, em decorrência de
moléstia profissional, nos termos do Ato no 98/12, do Tribunal de Justiça de
Pernambuco.
(...)
Observe-se que a lei exige o preenchimento cumulativo dos dois requisitos para
conceder a isenção do imposto de renda por moléstia grave: 1) que a natureza dos
rendimentos seja de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e 2) que o
beneficiário de tais rendimentos seja portador de moléstia nela especificada,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Consta dos autos quatro laudos periciais:
- o primeiro, emitido em 19/10/2011, pela médica psiquiatra Sonia Maria Paes de
Andrade (fls. 52/56) conclui que o contribuinte é portador de Episódio Depressivo não
Especificado (CID 10 F32.9), sendo extremamente necessário o afastamento das
atividades profissionais, seja por prorrogação de licença ou por aposentadoria. Trata-se
de um laudo pericial particular, não emitido por serviço médico oficial, como exige a
legislação acima transcrita;
- o segundo, emitido em 17/11/2011 por Junta Médica Oficial do Tribunal De Justiça de
Pernambuco (fl. 76), apenas conclui que foi solicitado parecer da Junta Médica
Psiquiátrica do TJ-PE, tendo sido marcado exame pericial para o dia 29/11/2011, sendo
então o Magistrado em seguida reavaliado pela Junta Médica Oficial, com análise do
laudo psiquiátrico e conclusão do caso (Laudo Médico Pericial Oficial);
- o terceiro, emitido em 12/12/2011 por Junta Médica Oficial, do Tribunal De Justiça de
Pernambuco (fl. 94), corrobora com o Parecer da Junta Médica Psiquiátrica do TJ-PE,
que indicou aposentadoria por invalidez e informa que o CID em questão não se
enquadra dentre as hipóteses previstas no §5o do art. 34 da Lei Complementar Estadual
no 28, de 14/01/2000 (acrescido pela Lei Complementar 79, de 2005);
- o quarto, emitido em 15/10/2012 por Junta Médica Oficial do Tribunal de Justiça de
Pernambuco (fl. 155), trata da avaliação para fins de isenção do imposto de renda sobre
aposentadoria. Este laudo afirma que em 15 de outubro de 2012 o contribuinte não
apresentava nenhuma das doenças previstas na lei que dá direito à isenção do imposto
de renda.
Nenhum dos laudos periciais apresentados, emitidos por órgão oficial, Junta Médica
Oficial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, comprova que o contribuinte é portador
de moléstia profissional, prevista na Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, alterado
pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, que lhe daria direito à isenção sobre os
proventos de aposentadoria. Na verdade o quaro (sic) laudo emitido (fl. 155) conclui
exatamente o contrário, que o contribuinte não apresenta nenhuma das doenças previstas
na lei que dá direito à isenção do imposto de renda. Portanto, os rendimentos de
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720015/2018-23

aposentadoria recebidos pelo contribuinte, assim como parte daqueles Rendimentos
Recebidos Acumuladamente são tributáveis, nos termos da legislação do imposto de
renda.
Os cálculos dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente pelo contribuinte em
decorrência de decisão judicial encontram-se corretamente detalhados na notificação de
lançamento, não trazendo o contribuinte documento hábil para comprovar as suas
alegações. Mantém-se assim as infrações referentes aos citados rendimentos.
(...)
Em virtude dessas considerações, que pela sua pertinência utilizo como razão de
decidir, conclui-se que, apesar de ser aposentado, o contribuinte não comprovou ser portador de
moléstia grave atestada em laudo pericial emitido por serviço médico oficial, não merecendo
reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Finalmente, no que diz respeito à aplicação da multa, no caso de lançamento de
ofício, há a incidência de acréscimos moratórios e multa de ofício previstos na legislação
especifica, sendo vedado aos órgãos julgadores afastar a sua aplicação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário
Débora Fófano dos Santos

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital